Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708330-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA peticiona no ID Num. 57195780, nominando a petição de “agravo de instrumento”. Indica ato do Juízo de origem como ato jurisdicional impugnado. Requer atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Afirma que a hipótese em exame não guarda relação com o Tema Repetitivo 1169 do STJ e requer “o natural prosseguimento do feito, reformando-se a decisão do juiz ‘a quo’”. A hipótese em exame não comporta qualquer decisão. A parte indicou, como ato jurisdicional atacado, o provimento de ID Num. 189362067 dos autos de origem, pelo qual o juiz determinou: “Cumpra-se a r. decisão do MM. Desembargador Relator que deferiu o efeito suspensivo ao AGI. Aguarde-se o seu julgamento”. Trata-se de despacho de mero expediente. Assim, além de o ato impugnado não ser passível de recurso, ainda que o fosse, a interposição deveria observar a forma legal, não sendo possível a interposição de agravo de instrumento no bojo de outro agravo de instrumento. Não se trata de agravo interno, interposto contra decisão de deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pois, repita-se, foi indicado o despacho do juiz de origem como ato atacado. Nesse contexto, não se caracterizando qualquer modalidade recursal, nada a ser provido. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ou certifique-se o decurso. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap